Tribunal: TJDFT
Processo: 0728011-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728011-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDEBRANDO JOSE PEREIRA MARTINS AGRAVADO: ATTUALE BRINDES SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA, DOUGLAS MACHADO BARBOSA, NATHALIA PEREIRA DE JESUS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILDEBRANDO JOSE PEREIRA MARTINS (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução Extrajudicial no 0038930-30.2014.8.07.0001, na qual indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – decisão de ID 48916768. Em suas razões recursais (ID 48916039), a parte agravante/ré sustenta “perfeitamente aplicável, in casu, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), que possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos”. Preparo no ID 48916041. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator